Tribunal: TJES
Processo: 5000623-89.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000623-89.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES CARDOZO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
8

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

VÍCIO EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGA A PARTE AUTORA DESCONHECIMENTO DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE CONSIGNADA, REQUERENDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. POSTERIORMENTE, ARGUMENTA TER FIRMADO ACORDO COM O REQUERIDO, MUDANDO SEU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, ALTERANDO SUA CAUSA DE PEDIR INICIAL. SENTENÇA DE PISO QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL CONFIGURADA NOS TERMOS DO ARTIGO 330, I, §1º, III DO CPC. FATOS DISSOCIADOS. OBJETO E CAUSA DE PEDIR NÃO ESTÃO DISPOSTOS DE FORMA CLARA. INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA AUTORA APRESENTAM-SE CONFUSAS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.